Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-64.2010.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001635-64.2010.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.

DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA.

NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Incabível recurso de apelação contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0001635-64.2010.8.11.0040 -

COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: AMERICEL S.A.

AGRAVADO: HAROLDO CANAVARROS SERRA

RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
AMERICEL S.A.,
contra decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação.

A agravante faz uma síntese dos fatos, e defende aplicação do princípio da fungibilidade consistente na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.

Assevera que a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação colocou fim ao processo, portanto, tal decisão tem caráter terminativo ao processo. Nesse sentido, o recurso cabível é a Apelação. Diante da complexidade do caso, na definição de qual o recurso cabível, os entendimentos diferentes nos julgados, atribui ao art. 1.015 a taxatividade mitigada.

Ao final, requer o provimento do recurso para modificar a decisão agravada. (id. 142881673)

Sem contrarrazões. (id. 145958671)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
AMERICEL S.A.,
contra decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação.

Eis o trecho da decisão agravada:

“Intimada a apelante para manifestar sobre o cabimento do recurso, manteve-se inerte.

Da análise do presente recurso verifica-se que foi interposto recurso de apelação contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso, com a improcedência da impugnação, o cumprimento da sentença prossegue normalmente, logo a decisão combatida não põe fim ao processo.

Portanto, contra tal decisão, que não põe fim ao processo, é cabível o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.952.524/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou: "Ainda que a decisão recorrida não tenha sido extintiva do processo, pois, em princípio, a execução prosseguirá, ela tem natureza jurídica de sentença e a fungibilidade recursal permite conhecer do recurso de Apelação, assegurando-se o acesso à jurisdição" (fl. 83, e-STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Precedentes: AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1.453.448/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.

3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.466.324/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 24/11/2020.)

Sendo assim, ao que se denota dos autos, é incabível o recurso de apelação.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, não conheço do recurso.”

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos sem efeito modificativo.

Ao que se verifica, não é caso de aplicação do princípio da fungibilidade, pois trata-se de erro grosseiro, a agravante interpôs apelação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e de consequência, não extinguiu o feito mas, sim, prosseguiu para dar efetividade à condenação que foi imposta à ora agravante.

Sendo assim, os argumentos da agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022